Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-93.2024.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800538-93.2024.8.14.0501

APELANTE: ANSELMO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS (
DROPSY TESTIMONY
). IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA FRAÇÃO DE AUMENTO DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO PARA 1/6. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão e 817 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 213 g de maconha acondicionada em tabletes e porções menores, além de apetrechos típicos da traficância.

II – Questões em discussão

A Defesa suscita: (i) nulidade da prisão em flagrante por alegada violência policial; (ii) ilicitude dos depoimentos dos policiais; (iii) cerceamento de defesa pela ausência de testemunhas civis e câmeras corporais; (iv) absolvição por insuficiência de provas; e (v) revisão da dosimetria, com pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III – Razões de decidir

Rejeitadas as preliminares. Não demonstrada a alegada violência policial, tampouco a ilicitude dos depoimentos de agentes estatais, prestados em juízo sob contraditório. Inexistente prejuízo processual a ensejar nulidade por ausência de testemunhas civis ou câmeras. Materialidade e autoria comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos convergentes dos policiais militares. Na dosimetria, embora correta a fixação da pena-base em 6 anos e 600 dias-multa diante dos maus antecedentes e da quantidade/natureza da droga, constatado excesso na fração de aumento da reincidência, reduzida de 1/3 para 1/6.

IV – Dispositivo

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos da sentença.

V – Tese

A reincidência deve, como regra, acarretar aumento de 1/6 da pena-base, salvo fundamentação concreta que justifique exasperação maior.

VI – Dispositivos legais relevantes

Art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006; arts. 59, 61, 63 e 65 do Código Penal; art. 563 do CPP.

VII – Jurisprudência citada

STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28/06/2021.

STF, HC 166027, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 12/02/2021.

STF, HC 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 20/06/2023.

STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 11/05/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANSELMO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA (ID nº 27513023), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 22/03/2024, por volta das 17h, na Praia do Murubira, em Mosqueiro/Belém, o acusado, ao avistar a aproximação da viatura policial, descartou uma sacola plástica amarela contendo substâncias entorpecentes e tentou evadir-se. Em seu interior, os agentes encontraram dois tabletes de maconha, pesando 195g, e dez porções menores da mesma droga, com peso de 18g, além de apetrechos como sacos plásticos e tesoura.

Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 27513038), no qual suscita, preliminarmente, nulidade do auto de prisão em flagrante e das provas dele derivadas, sob alegação de agressões policiais, reconhecidas em laudo de exame de corpo de delito, e de ilicitude dos depoimentos dos agentes, reputados contraditórios (“dropsy testimony”). Alega, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de testemunhas civis e de câmeras corporais. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena, com revisão da dosimetria em suas três fases e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau defendeu a manutenção da sentença (ID nº 27513040), argumentando inexistir qualquer nulidade, destacando a validade dos depoimentos policiais prestados sob contraditório, bem como a suficiência do conjunto probatório, formado pelo laudo toxicológico, pelos apetrechos apreendidos e pelas circunstâncias da prisão.

Instada a se manifestar, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
, ao reconhecer excesso na dosimetria da pena em face da valoração de vetores e do quantum de aumento aplicado na segunda fase, mantendo, contudo, a condenação pelo delito de tráfico de drogas

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo devolve a este Tribunal a análise de preliminares e de mérito, resumidas nos seguintes pontos: (i) nulidade do flagrante por alegada violência policial; (ii) ilicitude dos depoimentos dos policiais militares; (iii) cerceamento de defesa pela ausência de testemunhas civis e de câmeras corporais; (iv) pedido de absolvição por insuficiência de provas; e (v) revisão da dosimetria, inclusive quanto ao tráfico privilegiado.

I – Da alegada nulidade do flagrante por violência policial

A Defesa sustenta que o apelante sofreu agressões físicas no momento da abordagem, o que comprometeria a legalidade da prisão e contaminaria as provas subsequentes.

Não lhe assiste razão.

A alegada
violência policial
é de
difícil
prova e,
apesar de não duvidarmos que ela ocorra
pelo país afora, não podemos,
também
, aceitar a alegação de
sprovida de
qualquer prova, ou mesmo indício de que tenha ela ocorrido.

No caso dos autos, os elementos constantes são em sentido contrário à alegação do apelante, na medida em que o laudo de exame de corpo de delito ao qual o apelante foi submetido, constante ao ID nº 27512938 registrou lesões leves, incompatíveis com prática de tortura ou violência sistemática.

Nesse contexto e, levando em conta que o apelante não se desincumbiu de fazer contraprova ao teor do referido laudo e, via de consequência, corroborar a propalada ocorrência de coação física, tal como exigido pelo art.
156
do
CPP
, impossível admitir sua alegação.
Neste sentido
:

“
(...) Não comprovada a alegação de que as provas foram obtidas mediante tortura, não há que se falar em anulação do valor probante dos elementos coligidos pela polícia no curso das investigações (...)”. (TJ-MG -
APR: 10362180039582001 MG
, Relator: Nome, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020).

Ademais, não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo que ainda que se comprovasse a prática da violência pelos policias militares no momento da prisão em flagrante do apelante, isso exigiria apuração autônoma, perante os órgãos competentes, e não autorizaria de forma consequente, a nulidade da prova.

Por tais razões,
rejeito esta preliminar
.

II – Da idoneidade dos depoimentos policiais (
dropsy testimony
)

A Defesa invoca contradições entre os relatos dos policiais acerca do exato local onde o réu teria dispensado a sacola.

Contudo, a análise integral dos autos revela que as variações decorrem das circunstâncias da diligência, sem afetar a credibilidade do relato, tais divergências foram meramente periféricas – como a exata posição em que a sacola foi dispensada — o que é natural em relatos humanos colhidos em momentos distintos, e não afeta a essência da narrativa: o acusado tentou evadir-se ao avistar a viatura e descartou sacola plástica contendo drogas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que depoimentos de policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são meio idôneo de prova para a condenação(
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021
).

Portanto, não procede a alegação.

III – Do alegado cerceamento de defesa

A Defesa afirma que a ausência de testemunhas civis e de câmeras corporais nos policiais configuraria “perda de uma chance probatória”.

Não prospera.

Ocorre que a alegada falta de provas não criou dúvida razoável sobre a versão acusatória, mormente porque a instrução processual colheu elementos suficientes para a formação do convencimento; houve apreensão da droga (213 g de maconha), auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de policiais em juízo.

A ausência de filmagens ou de transeuntes não compromete a validade das provas regularmente produzidas pois os fatos se desenrolaram em rápida abordagem em via pública, Ademais, as provas produzidas formaram um conjunto harmônico e coerente, desta feita, o ônus da prova da acusação foi cumprido.

O art. 563 do CPP consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, de modo que apenas a demonstração de prejuízo efetivo pode conduzir à nulidade, o que não ocorreu. Neste sentido:

Para fins de trancamento da ação penal pela aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, é essencial que a parte demonstre, de maneira concreta, a relevância da prova em questão para a defesa e para o esclarecimento da verdade real dos fatos, apontando com clareza como essa prova específica poderia impactar substancialmente o resultado do julgamento.
STJ. 6ª Turma. HC 908.010-SC, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/9/2024 (Info 24 - Edição Extraordinária).

Em conclusão, a chamada “perda de chance probatória” não se aplica a casos em que já existe robusto acervo probatório apto a sustentar a condenação, como ocorre aqui.

IV – Do mérito: materialidade e autoria

A materialidade está provada pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou tratar-se de
maconha
. A autoria é certa: os policiais presenciaram o momento em que o réu descartou a sacola e, em seguida, foi alcançado e preso.

O réu, embora tenha negado os fatos, não apresentou nenhuma prova em sentido contrário. A versão isolada do acusado não se sobrepõe à prova técnica e testemunhal.

E, uma vez analisadas em conjuntos as provas colhidas — laudo toxicológico definitivo atestando tratar-se de maconha; apreensão formalizada em auto próprio; e depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão, coerente com a narrativa inicial e harmônico com as demais provas —, resta devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito, afastando-se a pretensão absolutória fundada em insuficiência de provas.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (
HC 73518
, Relator Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 18.10.1996)

HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS - REVISÃO CRIMINAL - ÓBICE - INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. TÍTULO CONDENATÓRIO - FUNDAMENTOS - NULIDADE - AUSÊNCIA. É válida fundamentação de título condenatório, considerados depoimentos de
policia
is, colhidos sob o crivo do contraditório. CONDENAÇÃO - HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição. (
HC 166027
, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.02.2021)

Em sentido oposto, a versão apresentada pelo apelante não logrou confirmação por qualquer elemento nos autos, tratando-se de mera negativa isolada das provas constantes dos autos. Assim, estão presentes a materialidade e autoria, a condenação deve ser mantida.

V – Da dosimetria

Neste ponto, a apelação merece parcial provimento, circunstância que foi reconhecida até mesmo pela douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que a sentença, embora acertada na condenação, incorreu em excesso na dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, o juízo a quo fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, acima do mínimo legal, em razão
dos antecedentes – registre-se que o apelante possui mais de uma condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos mencionados nos presentes autos -, e em razão da natureza e quantidade da droga, ou seja, duas circunstâncias negativas. Assim a elevação da pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa não se encontra desproporcional, nem destituída de fundamento. Inclusive, consta do Enunciado nº 23, da Súmula do TJE/PA, in verbis:

Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
, possuindo o réu mais de uma condenação transitada em julgado, reconheceu a reincidência – o que não encontra óbice visto que há dois processos transitados em julgado e um deles foi utilizado na circunstância judicial de antecedentes e o outro na segunda fase. Neste diapasão elevou a pena em
1/3
, alcançando o total de 8 anos e 2 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Todavia, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento pela reincidência deve, como regra, limitar-se a
1/6
, salvo fundamentação concreta para exasperação maior:

"5. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 5.1. Sem embargo, o recrudescimento estabelecido na fase antecedente deve ser tomado como parâmetro para a fase posterior - seja em relação a atenuantes ou agravantes - em prestígio à hierarquia escalonada das etapas da individualização da pena."
Acórdão 1819476
, 07031465520228070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024
.

Na ausência da fundamentação para elevação mais gravosa do que o, em regra, aplicado pelos Tribunais, readéquo, portanto, a fração de
1/3
para
1/6
, dessa forma, a
p
ena-base
de
6 anos de reclusão e 600 dias-multa, é elevada para
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na terceira
fase
é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33). A reincidência e maus antecedentes
demonstra
m
reiteração delitiva e dedicação às atividades criminosas,
o que
obsta a concessão do benefício, conforme pacífica jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade . 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3 .
A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(STF - HC: 223979 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Com isso, a pena deve ser redimensionada em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça, que igualmente reconheceu excesso na dosimetria, passando a ser de
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Mantida a pena definitiva acima de 4 anos e diante da reincidência, impõe-se o regime inicial fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Conclusão

Ante o exposto,
rejeito as preliminares da Defesa
e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso de ANSELMO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR apenas para redimensionar a pena, fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa
, mantida, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025